Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DESMEMBRADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 83 do Código de Processo Penal define as hipóteses em que a competência será determinada pela prevenção.
2. O mero encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção do d. Juízo que deferiu a quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico de pessoa que aparentemente era integrante de associação criminosa da qual se obteve informações sobre possíveis outras condutas criminosas associadas a terceiros.
3. Ademais, um dos procedimentos encontra-se em fase processual avançada, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, ao tempo em que o outro está em fase pré-processual.
4. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante – JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL.